Tribunal: CARF
Processo: 10670.721711/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721711/2011-43
RESOLUÇÃO
1001-000.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUEDES & PAIXÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i) aguarde a
definitividade do PA 10670.721323/2012-43; (ii) apure os reflexos da decisão proferida naquele
processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intime o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retorne os autos ao CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721711/2011-43
2
O presente recurso voluntário foi interposto pela empresa Guedes & Paixão Ltda.,
contra o Acórdão no 12-81.781, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro, que manteve o despacho decisório de não homologação de diversas declarações de
compensação (PER/DCOMP), referentes a supostos créditos de IRPJ e CSLL apurados no ano-
calendário de 2007, consoante a ementa abaixo transcrita:
Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária
Ano-calendário:
2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Tendo em vista a existência de auto de infração, com a utilização dos pagamentos
efetuados, que parte destes são os créditos objeto de registro em Dcomp, não há
direito creditório a ser deferido.
Constou do Despacho Decisório, fls. 105 a 108, a seguinte fundamentação:
O direito creditório postulado nos documentos referenciados acima originou-se
dos recolhimentos, em valores superiores ao declarado na DCTF, relativos ao
IRPJ/CSLL sobre o lucro presumido. Compulsando-se as informações da
Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ, relativa ao
ano-calendário de 2007, verificou-se a opção pelo regime de tributação dos
resultados com base no lucro real. Verificou-se ainda a vinculação interna de
sócios, através da constituição de Sociedades em Conta de Participação, cuja
tributação, destacada às linhas 20 da ficha 12A e 62 da ficha 17, da DIPJ, se
efetivou pelo regime de tributação com base no lucro presumido, consoante se
extrai também das informações prestadas junto à Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF. Portanto, o crédito postulado originou-se da
opção pela tributação com base no lucro presumido, por parte das sociedades em
conta de participação, não simultânea àquela do sócio ostensivo, em
conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa SRF no 31/2001.
Todavia, o procedimento fiscal instaurado por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.1.08.00-2011-00013-0 culminou na desconsideração,
pela fiscalização, da constituição das Sociedades em Conta de Participação, uma
vez comprovada a sua inexistência de fato. Conforme relato dos fatos e descritivo
detalhado do procedimento fiscal levado em curso, no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10670.721323/2012-43, cuja cópia encontra-se juntada ao
presente processo, restou caracterizado que as Sociedades em Conta de
Participação foram constituídas com o intuito de reduzir, de forma ilícita, a
apuração dos tributos devidos.
Assim sendo, foram desconsideradas as situações jurídicas simuladas, apurando-
se os tributos devidos considerando a pessoa jurídica GUEDES & PAIXÃO LTDA
juntamente com as Sociedades em Conta de Participação, como integrantes de
uma mesma empresa. Na apuração do IRPJ e da CSLL lançados de ofício, foram
deduzidos dos valores devidos, apurados pelo lucro real de forma unificada, todos
os pagamentos efetivamente realizados, relativos à apuração própria e das SCP ́s.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721711/2011-43
3
Destarte, considerando que todos os recolhimentos efetuados à título de
IRPJ/CSLL, sob a sistemática da apuração pelo lucro presumido das SCP ́s, foram
aproveitados ou considerados na apuração de ofício pela fiscalização, sendo que
os valores constituídos, através do lançamento, originaram-se da dedução entre o
valor apurado de ofício e os valores recolhidos sob os códigos de apuração pelo
lucro real e presumido, inexistem recolhimentos de IRPJ/CSLL passíveis de serem
utilizados em PER/DCOMP ́s.
Assim, os créditos pleiteados através dos PER/DCOMP ́s relacionados acima, cuja
origem provém do recolhimento de IRPJ/CSLL sob o lucro presumido, no período
abrangido pela fiscalização, não devem subsistir.
Com base na análise do mérito no tópico anterior e nos fundamentos legais ali
elencados, para os créditos de PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR, à título de
IRPJ e CSLL, relativos aos recolhimentos efetuados em relação aos períodos de
apuração compreendidos do 1o ao 4o trimestre de 2007, sob o lucro presumido,
DECIDO, com fundamento na competência atribuída pelo Regimento da RFB e
Portaria de Delegação de Competência no 123/2011, INDEFERIR o pleito e, por
conseguinte, NÃO HOMOLOGAR os seguintes PER/DCOMP ́s ATIVOS declarados
pelo sujeito passivo: (...).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente aduziu, em suma, que:
a) há nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação;
b) os valores pagos indevidamente ou a maior decorrem de recolhimentos
vinculados a sociedades em conta de participação (SCPs);
c) a compensação foi indeferida com base em lançamento anterior (processo no
10670.721323/2012-43), cuja legalidade ainda se encontra em discussão;
d) houve cerceamento de defesa na decisão administrativa;
e) haveria duplicidade de exigência dos débitos de 2008, ora cobrados via
lançamento e também informados em DCTF;
f) os pagamentos de tributos efetuados com boa-fé não podem ser
simplesmente desprezados, especialmente diante da ausência de dolo.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721711/2011-43
4
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação, de modo que o recurso deve ser
conhecido.
2. Da preliminar de nulidade
A Recorrente arguiu, em sede de manifestação de inconformidade, a nulidade do
despacho decisório com base na ausência de fundamentação adequada, o que teria gerado
cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Alegou que o despacho limitou-se a reproduzir
os fundamentos de procedimento fiscal autônomo (processo no 10670.721323/2012-43), sem
realizar apreciação individualizada do pedido de compensação objeto da PER/DCOMP.
Compulsando-se os autos, observa-se que o Despacho Decisório indeferiu os
créditos pleiteados sob o argumento de que todos os pagamentos realizados foram absorvidos em
lançamento fiscal decorrente da desconsideração das SCPs, não havendo pagamento a maior ou
indevido remanescente.
Assim, o Despacho se referiu amplamente ao procedimento fiscal autônomo, mas
não examinou individualizadamente os documentos e fundamentos apresentados na PER/DCOMP
ora impugnada.
Por sua vez, o Acórdão da DRJ, ao analisar o tema, rejeitou a preliminar,
sustentando que não há nulidade, pois a contribuinte compreendeu os fundamentos da decisão e
pôde exercer o contraditório e ampla defesa.
Não obstante a ausência de detalhamento do Despacho, é possível identificar, com
clareza, a razão da não homologação da compensação, considerando a existência de auto de
infração que desconstituiu as sociedades em conta de participação. Assim, foi efetuado
lançamento na pessoa jurídica Guedes & Paixão Ltda juntamente com as sociedades em conta de
participação, sendo que, na apuração, foram aproveitados todos os pagamentos efetuados,
relativos à apuração própria e das SCP.
Desse modo, concluiu-se pela inexistência de pagamento passível de restituição.
Convém acrescentar que a motivação aliunde se faz presente, nesse caso concreto,
ao se fazer remissão ao lançamento correlato, cuja documentação a ele referente consta dos
autos.
Diante desse cenário, entendo pela manutenção da decisão recorrida, nessa parte,
uma vez que não houve cerceamento do direito de defesa, motivo pelo qual não há nulidade do
Despacho Decisório.
Contudo, há uma clara relação de dependência entre os presentes autos e o
processo administrativo fiscal n.o 10670.721323/2012-43, pelo que se extrai da fundamentação do
Despacho Decisório, principalmente do que se observa do trecho seguinte:
Todavia, o procedimento fiscal instaurado por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.1.08.00-2011-00013-0 culminou na desconsideração,
pela fiscalização, da constituição das Sociedades em Conta de Participação, uma
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721711/2011-43
5
vez comprovada a sua inexistência de fato. Conforme relato dos fatos e descritivo
detalhado do procedimento fiscal levado em curso, no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10670.721323/2012-43, cuja cópia encontra-se juntada ao
presente processo, restou caracterizado que as Sociedades em Conta de
Participação foram constituídas com o intuito de reduzir, de forma ilícita, a
apuração dos tributos devidos.
Assim sendo, foram desconsideradas as situações jurídicas simuladas, apurando-
se os tributos devidos considerando a pessoa jurídica GUEDES & PAIXÃO LTDA
juntamente com as Sociedades em Conta de Participação, como integrantes de
uma mesma empresa. Na apuração do IRPJ e da CSLL lançados de ofício, foram
deduzidos dos valores devidos, apurados pelo lucro real de forma unificada, todos
os pagamentos efetivamente realizados, relativos à apuração própria e das SCP ́s.
Destarte, considerando que todos os recolhimentos efetuados à título de
IRPJ/CSLL, sob a sistemática da apuração pelo lucro presumido das SCP ́s, foram
aproveitados ou considerados na apuração de ofício pela fiscalização, sendo que
os valores constituídos, através do lançamento, originaram-se da dedução entre o
valor apurado de ofício e os valores recolhidos sob os códigos de apuração pelo
lucro real e presumido, inexistem recolhimentos de IRPJ/CSLL passíveis de serem
utilizados em PER/DCOMP ́s.
Assim, os créditos pleiteados através dos PER/DCOMP ́s relacionados acima, cuja
origem provém do recolhimento de IRPJ/CSLL sob o lucro presumido, no período
abrangido pela fiscalização, não devem subsistir.
Verifica-se, assim, que as compensações pleiteadas pela Recorrente têm como
fundamento valores que, segundo a empresa, foram pagos indevidamente ou a maior a título de
IRPJ e CSLL, relativos à apuração de lucros das SCPs com as quais estava vinculada.
No entanto, conforme observado pela autoridade julgadora de origem, tais valores
foram absorvidos por lançamento anterior, em que se desconsideraram as SCPs por inexistência
jurídica, consolidando-se os débitos na matriz, ora Recorrente.
Dessa forma, a decisão a ser proferida no processo administrativo retromencionado
repercutirá nestes autos, sendo necessário determinar o seu sobrestamento, até ulterior decisão
definitiva a ser proferida naquele processo.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 10670.721323/2012-43; (ii) apurar os reflexos da decisão
proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para
julgamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721711/2011-43
6
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 565
DF CARF MF
Original